Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. PROVA. ÔNUS. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratou-se de procedimento ajuizado para aferir eventual descumprimento de contratos de prestação de serviços de elaboração e revisão de projetos relativos à construção do Terminal de Ônibus Urbano.
2. A despeito das alegações da parte de que houve diversos atrasos na conclusão do projeto, verifica-se que houve prorrogações de prazos, conforme confissão e documentos juntados.
3. Tendo a parte tolerado os atrasos sem adotar as medidas cabíveis, não pode suscitar este fato de modo a elidir a obrigação de efetuar a contraprestação devida pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
4. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371, do CPC. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.